Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Cuidando-se de mandado de segurança, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder.
3. Ao que tudo indica, por um erro do próprio impetrante, apenas o laudo médico referente ao TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) foi submetido à apreciação da banca, não podendo o impetrante se utilizar da presente demanda para suprir a exigência de demonstração da deficiência no prazo conferido pelo edital.
4. Assim, não estando o TDAH previsto no edital como deficiência, somente por meio de dilação probatória o impetrante poderia demonstrar que o transtorno o habilitaria a concorrer na condição de cotista, fato impossibilitado pela via mandamental, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da inicial nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.